Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA NO ATO DE POSSE. MORA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROVA DA CONCLUSÃO DO CURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por ente federativo contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora, visando garantir sua posse mesmo sem a apresentação do diploma de conclusão do curso superior, diante da mora injustificada da instituição de ensino na emissão do documento, embora comprovada a integralização curricular e a habilitação profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de diploma no momento da posse, motivada exclusivamente por mora da instituição de ensino, impede a nomeação da candidata aprovada em concurso público, mesmo quando há prova documental da conclusão do curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de apresentação do diploma, ainda que prevista no edital, destina-se a comprovar a qualificação técnica exigida para o cargo, admitindo relativização em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.
4. A mora da instituição de ensino na emissão do diploma configura fato alheio à vontade da candidata, não podendo ela ser prejudicada por circunstância administrativa sobre a qual não detém controle.
5. A apresentação de declaração de integralização do curso e histórico escolar, em contexto de mora institucional, constitui prova suficiente de habilitação profissional e do preenchimento dos requisitos legais para o exercício do cargo.
6. A negativa de posse, nas condições do caso concreto, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, previstos na Constituição e na legislação administrativa.
7. O deferimento da posse, em tais circunstâncias, não viola o princípio da isonomia, pois o tratamento diferenciado está justificado por situação excepcional, passível de extensão a todos os candidatos em condição idêntica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de diploma de conclusão de curso superior no momento da posse, por mora exclusiva da instituição de ensino, não impede a nomeação de candidato aprovado em concurso público, desde que comprovada a integralização curricular.
2. A exigência editalícia de apresentação de diploma pode ser flexibilizada em hipóteses excepcionais, em que restar demonstrado que o atraso na emissão do documento não decorre de culpa do candidato.
3. A comprovação da habilitação técnica por outros meios idôneos — como declaração de conclusão e histórico escolar — é suficiente para a posse, desde que não haja prejuízo à Administração nem afronta aos demais princípios que regem o concurso público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX, 37, II; Lei 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Mandado de Segurança Cível 0702544-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 06.05.2024, DJe 21.05.2024; TJDFT, Apelação Cível 0714825-42.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 31.03.2025.